Tribunal: TJES
Processo: 5006897-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006897-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne") e outros

APELADO: ROBERTA BERTOANI FIENI 09680505731 e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou a liminar para cessação de atos de violação à propriedade intelectual da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser arbitrada em liquidação de sentença, e danos morais fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
As apelações discutem: (i) o critério de quantificação dos danos materiais, (ii) a majoração da indenização por danos morais, (iii) a necessidade de afastamento da condenação por danos materiais e morais, alegando ausência de desvio de clientela ou confusão de marcas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O dano material é presumido em casos de violação de marca, ainda que a mensuração exata dos lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.
4.
O critério para quantificação dos lucros cessantes deve observar os benefícios que o lesado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, conforme o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial.
5.
Quanto aos danos morais, sendo in re ipsa em casos de uso indevido de marca, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional, considerando o porte das partes e a extensão do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
: "A violação de marca enseja indenização por danos materiais e morais, sendo o dano material presumido e os danos morais configurados in re ipsa, devendo a quantificação da indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.279/1996, art. 210.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006897-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("EONE"), ROBERTA BERTOANI FIENI 09680505731
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO GOMES GIGEL - SP173541, MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000, MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP54416
APELADO: ROBERTA BERTOANI FIENI 09680505731, ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("EONE")
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ROGERIO GOMES GIGEL - SP173541, MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000, MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP54416

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a liminar que havia determinado à Requerida a cessação de atos de violação à propriedade intelectual da Requerente, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser arbitrado em liquidação de sentença, e por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais,
Entertainment One UK Limited ("eOne")
, sustenta basicamente:
a)
ser indevida a concessão de gratuidade de justiça à Requerida;
b)
que a indenização por dano material deve ser pelo critério mais favorável ao prejudicado;
c)
necessidade de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Roberta Bertoani Fieni 09680505731,
por sua vez, aduz que:
a)
o reconhecimento de dano material causado à apelada, decorrente de suposta concorrência desleal, deveria ter sido considerado como insignificante;
b)
não se comprovou desvio de clientela, tampouco a confusão de marcas, devendo ser afastado o dever de indenizatório;
c)
em relação aos danos morais, não há comprovação de venda dos produtos fora de contexto, com capacidade de causar desvalorização da imagem da apelada.

Pois bem. De saída, rejeito a impugnação, trazida em contrarrazões, à gratuidade de justiça concedida à parte Requerida, eis que não emergem dos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Ao contrário, há elementos que evidenciam a alegada incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares.

Feita essa consideração, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes.

Na origem, Entertainment One UK Limited ("eOne") ajuizou ação narrando que a Requerida Roberta Bertoani Fieni 09680505731 estaria violando seus direitos, em razão de desenvolver a comercialização de produtos com a imitação das suas propriedades intelectuais, envolvendo personagens infantis, induzindo o consumidor a erro e levando à obtenção de ganhos indevidos.

Em contestação, sustenta a Requerida que comercializava, em loja virtual, roupas infantis manufaturadas com estampas dos personagens infantis, mas desde que notificada administrativamente, encerrou a atividade, sem que tivesse realizado vendas significantes.

Em sentença o magistrado da instância originária reconheceu que a indenização será estabelecida pelos benefícios que o lesado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, além de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. No que se refere aos danos materiais (lucros cessantes), o Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso como o dos autos, são presumidos, não havendo dúvidas sobre a existência de danos causados ao proprietário da marca, pela simples utilização indevida, ainda que não seja possível mensurar com exatidão o montante devido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA ENTRE BUSCOPAN E MUCOSOLVAN E OS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. PECULIARIDADES FÁTICAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. TUTELA INIBITÓRIA EFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS. PROVA CONSIDERADA DE SIMPLES PRODUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INIVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. [...] ( AgInt no AREsp n. 894.650/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019 – destaquei).

Portanto, não se afigura possível o acolhimento da irresignação da parte Requerida em ver suprimida a condenação.

Relativamente à quantificação dos lucros cessantes, o artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, estabelece o seguinte:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

No caso, pretende o Requerente que seja observado o critério contido no inciso III acima mencionado, que utilizaria como parâmetro os contratos de licenciamento habitualmente firmado pelas autoras com outras empresas, para fins de comercialização de vestuário infantil, contendo seus emblemas/marcas, cujas remunerações pagas pelas partes licenciadas.

Contudo, o valor potencialmente a ser alcançado a título de lucros cessantes nesta hipótese pode não se mostrar adequado, considerando a situação posta nos autos e as peculiaridades do caso concreto. Na espécie, assim como em muitos dos casos semelhantes ao presente, não se vislumbra, de plano, os danos materiais efetivamente suportados pelas autoras, mormente porque sequer restou comprovada qualquer venda dos produtos irregulares ou, ainda, que a conduta ilícita da ré implicou em desvio de clientela das requerentes.

Não se pode ignorar o porte econômico da autora, assim como a hipossuficiência financeira da requerida, que apesar de ter reconhecido a prática do ato ilícito, cessou imediatamente a confecção dos itens de vestuário a partir da notificação extrajudicial, encerrando suas atividades.

Assim, não se mostra adequado adotar como solução da quantificação dos lucros cessantes a utilização do critério em questão, na forma pretendida pela Requerente.

Assim, em atenção às normas aplicáveis ao caso (artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial) e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – observado o porte da requerida e o valor unitário do produto exposto à venda online deve, neste caso, na esteira do apontado pelo magistrado, adotar-se
“os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido
” como parâmetro para aferição do valor devido a título de lucros cessantes.

Por fim, quanto ao dano moral, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa)" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.172.916/PR , rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Assim, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.

No caso, reputo que a verba reparatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada a condizente com o porte econômico das partes, a pequena extensão do ilícito, a postura colaborativa da Requerida que cessou a violação antes mesmo do ajuizamento da ação e ausência de prova de maior prejuízo advindo do ilícito.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos pela Requerida em favor dos advogados da parte adversa, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.